Tribunal: TJDFT
Processo: 0772258-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA SEMELHANTE ENTRE GENITOR E FILHO. DEVIDA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE FILHOS DE RELACIONAMENTOS DIFERENTES. MITIGAÇÃO. NECESSIDADES ESPECIFICADAS E INDIVIDUALIZADAS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE EM EQUILÍBRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de revisão de alimentos, mantendo a obrigação alimentar fixada anteriormente. O alimentante pleiteia a minoração do valor sob a alegação de redução substancial de sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração significativa na condição econômica do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia, considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve ser fixada e revisada à luz do trinômio necessidade - capacidade - proporcionalidade, conforme os arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil.
4. As necessidades do alimentando, menor de idade, são presumidas e tendem a aumentar com o tempo, não havendo comprovação de redução que justifique a alteração do valor fixado.
5. O alimentante não demonstrou de forma inequívoca a alegada redução substancial de sua capacidade financeira, tampouco a impossibilidade de manter o padrão alimentar anteriormente estabelecido.
6. O padrão de vida do alimentado deve ser compatível com o do alimentante, sendo descabida a tentativa de aplicar princípio da isonomia para igualar pensões pagas a filhos de uniões diferentes. 7. Inviável a revisão da pensão diante da ausência de prova concreta da alegada modificação financeira do alimentante que comprometa sua capacidade contributiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A revisão do valor dos alimentos exige prova robusta da modificação substancial na capacidade financeira do alimentante e/ou nas necessidades do alimentando, observando-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
2. O padrão de vida do alimentando deve ser compatível com o do alimentante, sendo inadmissível a simples alegação de equiparação com pensões de outros filhos para justificar a redução do quantum alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1624050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/06/2018; TJDFT, Acórdão 1708040, Apelação 0714834-37.2020.8.07.0020, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/05/2023.